Tribunal: CARF
Processo: 10805.002153/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002153/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
VALDECIRIO TELES VERAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O Imposto de Renda na Fonte pode ser deduzido do valor do imposto, desde
que o contribuinte logre comprovar com documentos hábeis e idôneos a efetiva
retenção sobre os rendimentos tributáveis declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002153/2008-45
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002153/2008-45

Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:

Contra o contribuinte em questão foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 08/10
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano- calendário 2003 de
R$ 44.332,38, de multa de mora de R$ 8.866,47 e de juros de mora calculados até
06/2008 de R$ 25.943,30.
A infração atribuída ao contribuinte é a seguinte:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, em razão de o contribuinte
devidamente intimado não ter apresentado documentos comprobatórios dos rendimentos
e da retenção. Enquadramento legal: art. 12, V, da Lei 9.250/95.
Inconformado o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 02/05, em que alega, em
síntese, que:
1 trata-se de rendimentos de serviços jurídicos prestados, cujos DARF constaram
equivocadamente o código 0588 e 8045;
2 pela natureza dos rendimentos deveria ter sido informado o código 0190, por se tratar
de rendimentos diversos;
3 embora com códigos diversos, os recolhimentos foram efetivados, totalizando R$
44.332,38;
4 ocorre que na DIRPF esses valores foram informados indevidamente como sendo
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, tendo como fonte pagadora o INSS.
O acórdão de piso (fls. 59/61), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
GLOSA
RENDIMENTOS
RECEBIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.
O imposto de renda na fonte pode ser deduzido do valor do imposto, desde que o
contribuinte logre comprovar com documentos hábeis e idôneos a efetiva retenção sobre
os rendimentos tributáveis declarados. A simples apresentação de DARF comprovando
o recolhimento não é suficiente para essa demonstração. Cabe ao contribuinte
demonstrar, também, que os rendimentos que sofreram a retenção foram devidamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou recurso tempestivamente (fls. 65/75), em síntese, os
mesmos motivos da impugnação, porém com o diferencial da juntada de novas provas de acordo
com o requerido no acórdão de piso.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002153/2008-45

Admissibilidade

Os Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Comprovação dos Imposto de Renda Retido na Fonte
O acórdão de piso manteve a glosa realizada pela fiscalização sob o argumento de
a apresentação de DARF comprovando o recolhimento não é suficiente para demonstrar a
retenção do imposto. Caberia ao contribuinte demonstrar, também, que os rendimentos que
sofreram a retenção foram devidamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste.
De forma a contrapor a argumentação utilizada no acórdão de origem, o
contribuinte juntou novos documentos, o qual devem ser analisados por força do disposto no
artigo 16, §4o, “c”, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sobre a compensação requerida, dispõe o artigo 87, IV, do Decreto 3000/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (...)
Os Alvarás (levantamentos judiciais) e DARF (documentos de fls. 94/279)
comprovam que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis provenientes de sua atividade
como advogado (honorários advocatícios), bem como que houve o recolhimento de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a tais rendimentos.

Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte ofereceu tais rendimentos à
tributação, tendo como fonte pagadora o INSS.

Desta forma, reputo como comprovado o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) no valor de R$ 44.332,38.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.002153/2008-45

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital